Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-82.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001136-82.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.954.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTON MARQUES DE ABREU - CPF: 015.890.191-64 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0026-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA – DESNECESSIDADE DE AC
A
UTELAMENTO PARA INSTRUÇÃO PENAL – BEM
APREENDIDO HÁ RELEVANTE PERÍODO, SEM PERÍCIA – AUSÊNCIA DE USO DO BEM PARA A TRAFICÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO – PROPRIEDADE DO BEM EVIDENCIADA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Verificada a inexistência sequer de indícios de que o veículo apreendido tenha sido adquirido
com o resultado de ações ilícitas, bem como sua desnecessidade para o deslinde do
processo
, estando apreendido há relevante período sem nenhuma pericia, que, aliás, não influenciaria na aferição da materialidade/autoria da infração
;
e ainda que não
foi
diretamente empregado ou vocacionado para a traficância, não se justifica a apreensão e manutenção do veículo à disposição indefinida da Administração
Pública
, mormente quando evidenciada a propriedade do bem pelo
apela
nte.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilton
Marques de Abreu
contra

sentença prolatada
pelo
Juízo
da 3ª

Vara da Comarca d
e
Cáceres
/MT
,

que, nos autos

d
e Pedido de Restituição de Bens
n.
1001136-82.2021.8.11.0006
,
indeferiu o pedido de restituição do
veículo
Toyota
Corolla GLI Flex
,
p
laca
EVV 2905
,
Renavam
n.
00403831814 e

c
hassi n.
9BRBL42E5C4718245.

O

apelante
, forte

n
as razões
encartadas
no ID
87038962
,
postula a
reforma
da referid
a
decis
ão para que seja restituído o citado veículo apreendido
, argumentando
que
“
a manutenção da apreensão fere o disposto no art. 118, do CPP, uma vez que na prática o veículo não está servindo para o interesse do processo, e isso se verifica, especialmente, ante a ausência de qualquer diligência
”
.

O Ministério Público,
n
as contrarrazões
jungidas
no ID 87038967
,

postula
o desprovimento
do vertente
apelo, uma vez que
há indícios de que o automóvel foi utilizado pelo
apelante
para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo,
aliás,
sido encontrado droga no seu interior, fato, esse, que exige maior dilação probatória para elucidar o suposto uso do veículo para a prática do referido ilícito.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço
no ID 89958972
, opinou pelo
desprovimento
do presente recurso, ao argumento de que
há fortes suspeitas da utilização do veículo em comento para a prático do tráfico
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
apelante postula a reforma da
decisão
que indeferiu o seu pedido de restituição do veículo
Toyota
Corolla GLI Flex
,
p
laca
EVV 2905
,
Renavam
n.
00403831814
e

c
hassi n.
9BRBL42E5C4718245
,
o qual
foi
apreendido no interesse da Ação Penal n.
1006437-44.2020.8.11.0006
, que tramita
no

Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que a
ação penal citada
no parágrafo anterior apura a
prática, em tese,
do
s
crime
s

de
t
ráfico
e
associação ao tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006)
,
de cuja exordial destaca-se esta parte:

[
...
]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Riachuelo, próximo a pista de skate, Bairro Centro e na residência particular situada na Rua 08, Quadra 13, Casa 37, Bairro Jardim Universitário II, nesta e Comarca de Cáceres/MT, GENILTON MARQUES DE ABREU e SUELLEN SILVA DOS SANTOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, nas imediações da Escola Estadual União e Força e de local onde se realiza diversões esportivas (prática de skate), envolvendo a criança Eduardo Vinícius Santos de Abreu de apenas 5 (cinco) anos de idade, traziam consigo, transportavam e/ou guardaram, para fins de traficância, 18 (dezoito) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha e 04 (quatro) cigarros artesanais da mesma substância, totalizando 221,23g (duzentos e vinte e um gramas e vinte e três centigramas) de entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares da equipe do GAP – Grupo de Apoio do 6º BPM, realizavam rondas nas proximidades da Escola Estadual União e da pista de skate localizadas na região central desta cidade quando visualizaram três indivíduos, entre eles o denunciado GENILTON, acompanhado do filho Eduardo Vinícius Santos de Abreu de apenas 5 (cinco) anos de idade. Infere-se que, ao avistar a guarnição policial, o denunciado apresentou nervosismo e jogou o que estava em sua mão no chão, sendo tal atitude visualizada pelos milicianos.

Depreende-se que realizada a abordagem do denunciado e dos demais indivíduos em busca pelo local localizou-se no chão uma porção grande de maconha, tendo GENILTON afirmado ser o proprietário do entorpecente, bem como que iria vendê-la aos indivíduos Gabriel Batista Brito e
Julio
Cesar Lages da Silva. Exsurge que os policiais realizaram busca no veículo Toyota Corolla, de propriedade de GENILTON, o qual se encontrava estacionado nas proximidades e ocupado por SUELLEN, companheira do denunciado, oportunidade em que se localizou a quantia de R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais) em cédulas de notas trocadas dentro da carteira do increpado, além de 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) dentro da bolsa de SUELLEN .

Emerge dos autos que, em entrevista com os policiais, GENILTON informou possuir uma balança de precisão para pesar o entorpecente para a venda escondida em um monte de areia aos fundos de sua residência. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência dos denunciados e, com o consentimento de GENILTON, adentraram no local e realizaram buscas,
sendo localizado uma balança de precisão, 04 (quatro) cigarros artesanais de maconha e 01 (um) rolo de insulfilme.

Apurou-se que os denunciados se utilizavam da companhia do filho do casal para a prática do delito de tráfico de drogas com o intuito de não levantar suspeita da polícia.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...)

Além disso, extrai-se
destes
autos que o
apelante

defende

que
comprou o veículo com valores lícitos que teria recebido de uma rescisão de contrato de trabalho (ID
87038956 – p. 1/2)
, bem como que o
bem

está

se
deteriorando, sem qualquer motivo concreto.
E, como se não bastasse, ele
faz os seguintes esclarecimentos:

“
Da data da prisão (janeiro de 2020) até a remessa dos autos ao Fórum (outubro de 2020) transcorreu 10 (dez) meses. E durante o período em que o Inquérito Policial ficou na Delegacia, em especial, o OBJETO (Veículo) ficou em posse da Delegacia (ainda está sob a sua Custódia), não houve, por parte da Autoridade Policial, nenhuma diligência solicitada para averiguar conforme destacou o Juízo “a quo” eventual modificação no Veículo. Ou seja, o Veículo está sob a Custódia do Poder Judiciário à mais de 01 (um) ano e nenhuma autoridade determinou a realização de qualquer perícia, com a finalidade específica para verificar eventual modificação
”
.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se a reprodução da decisão que negou a restituição do veículo
ao
apelante:

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por GENILTON MARQUES DE ABREU, objetivando a restituição do veículo
MARCA :
TOYOTA,
MODELO :
COROLLA,
COR :
PRETA,
PLACA :
EVV – 2905.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou contrariamente à restituição.

É o relatório. Decido.

Segundo o Código de Processo Penal, artigo 120, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo Juiz "mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

Por outro lado, há que se atender ao disposto no artigo 118 do CPP, que dispõe:

"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".

Ensina o renomado jurista Júlio
Fabrinni
Mirabete, acerca da apreensão e restituição de bens,
verbis
:

"(...) com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que devem acompanhar os autos do inquérito (artigo 11) e, enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se elas interessam ou não ao processo. Após o trânsito em julgado da sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto de confisco, por não serem mais úteis ao processo. Refere-se a lei à 'sentença final', que abrange não só a de
mérito
mas também decisões interlocutórias, com força de definitiva, como a impronúncia, e a decisão que extingue a punibilidade. O Estado é responsável por elas (artigo 37, parágrafo sexto, da CF)."

Como se vê, a finalidade da apreensão deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime, prova ou mesmo defesa do réu.

Na hipótese em comento, o requerente foi preso em flagrante delito, supostamente utilizando o veículo para a possível prática delitiva, o que infere, possivelmente, o perdimento do bem, caso venha a ser condenado nos autos.

O crime a ser apurado nos autos está previsto nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, quais sejam o tráfico de drogas e associação para o tráfico. É sabido que tal prática acarreta inúmeros problemas para a ordem pública, eis que o tráfico de entorpecentes apresenta uma gravidade concreta, ante suas drásticas consequências sociais.

Nesse teor, diante da existência de bem de valor econômico apreendido em decorrência da suposta prática criminosa supramencionada, a própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 243, parágrafo único, dispõe que tal bem será confiscado, assim como o disposto no artigo 62, caput, da Lei de Drogas, a qual diz que os veículos, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, o que é o caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE DELITO - FORTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - DELAÇÃO DE MENOR NA FASE INDICIÁRIA - HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO ÀS PENAS MÍNIMAS - RECURSO DA DEFESA OBJETIVANDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTE - IMPOSSIBLIDADE - PROVA PRODUZIDA SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PEDIDO ALTERNATIVO - RESTITUIÇÃO DO BENSAPREENDIDOS - IMPOSSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE - TERCEIRO PROPRIETÁRIO - APELO DESPROVIDO. "No crime de tráfico o dolo é o único componente interno do injusto, de modo que não se exige, para a sua configuração, a demonstração da ocorrência do `animus' de traficar - basta o dolo genérico". "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em Juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ,
REsp.
nº 751.760, Rel. Min. Gilson
Dipp
, DJU de 14.11.2005)."Comprovada
a utilização dos bens apreendidos para facilitar o tráfico de substância entorpecente justificada está a decisão que decretou a sua perda em favor da União, nos termos do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal" (TJ/PR, 4ª Câm. Crim., ac nº 4068, DJ de 04.05.2007). (TJ-PR - ACR: 6126469 PR 0612646-9, Relator: Eduardo Fagundes, Data de Julgamento: 08/04/2010, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 372)

Ademais, o artigo 119, do Código de Processo Penal, prevê que mesmo que transitada em julgada a sentença, as coisas provenientes de crimes ou que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, não poderão ser restituídas, salvo se pertencerem a lesado ou a terceiro de boa-fé. Isso demonstra que, ainda existem dúvidas quando a licitude dos objetos apreendidos, principalmente por que estão diretamente ligados à suposta prática do crime em questão, previsto no artigo 1º, da Lei 9.613/98. Leciona Guilherme de Souza Nucci, nesse sentido:

“Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode
-
se não mais obtê-la de volta. (...) Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”

No caso vertente, instado a se manifestar sobre o pedido de restituição, o representante do Ministério Público noticiou que o bem ainda interessa aos autos, por possível decretação futura de perdimento, caso o requerente venha a ser condenado, opinando desfavoravelmente à restituição da coisa apreendida.

Outrossim,
a apuração dos fatos criminosos se encontram
em fase inquisitorial, onde há a averiguação de eventual modificação para ocultação de mercadorias ou valores que possam implicar a prática de contrabando ou descaminho, por meio dos exames periciais que irão indicar ou não a adulteração para este fim, o que resta autorizada a manutenção do confisco.

No que tange veículo apreendido com o requerente, poderão existir indícios que, por ter sido o meio pelo qual a droga transitou, fora preparado para tal, caracterizando, assim, a suspeita de ocultação de ato criminoso, tornando-se de interesse do processo o bem apreendido, para a devida apuração dos fatos
.

Nossos tribunais:

PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MINÉRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão e da não-classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal. 2. As fundadas suspeitas de que o mineral apreendido seja produto de exploração irregular impedem sua restituição antes do trânsito em julgado da ação penal, pois constitui bem pertencente à União. 3. Apelação não provida. (TRF-1 - ACR: 116208820124013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 23/09/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/10/2014)

Assim, considerando que há fundada dúvida quanto ao direito da reclamante, inclusive no sentido de que o automóvel poderia ser proveniente de fato criminoso, prudente o trânsito em julgado da sentença condenatória para deliberar sobre o destino do veículo apreendido. Isto posto, por ora, INDEFIRO, o pedido de restituição do veículo apreendido, formulado pelo requerente GENILTON MARQUES DE ABREU, nos termos dos artigos 118, 119 e 120, todos do Código Processual Penal.

[
...
]

Destacamos

Como se sabe, a
apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou processual.

Da análise deste plexo normativo, depreende-se que, sobretudo por se tratar de restrição ao direito fundamental de propriedade, inclusive decretado
ante tempus
, sem a própria apreciação em processo judicial e nem possibilidade maior de exercício de defesa, a apreensão e manutenção da restrição sobre o bem, como um veículo automotor,
deve
provir de fundadas razões de ser proveito do crime, de estar vocacionado à prática ilícita, ou ainda de pender análise sobre ele com o intuito de angariar prova para a ação penal.

D
outrina
ndo sobre o tema
Nestor Távora
e
Rosmar
Rodrigues Alencar
,
no Curso de Direito Processual Penal, 13ª Edição, Editora
Jus
Podvim
,
não deixam margem para dúvida ao asseverar:

De tal
sorte, as coisas relacionadas à infração penal podem ser apreendidas para atender os seguintes fins: (a) submissão a exames periciais
: enquanto pendentes as conclusões periciais, ficam os objetos
apreendidos
sob custódia, notadamente os instrumentos do crime (instrumenta sceleris)
; (b) necessidade probatória: cuidando-se de instrumentos da infração ou de objeto
s que atesta a materialidade da infração penal, devem ser acautelados como prova, tal como pode acontecer quando é necessário apresentar aos jurados a
faca instrumento do crime de homicídio; (c) para assegurar a restituição de coisa subtraída ao legítimo dono ou possuidor, eis que constitui o produto direto da empreitada
criminosa (
producta
sceleris); e (d) para garantir o confisco de bem em favor da União
nos termos do art. 91, do Código Penal...

O mencionado
caso
de
confisco é previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
,
vazados nos seguintes termos
:
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
.

Destarte, o c
onfisco, por derivar o bem de produto da ação ilícita, é efeito da condenação previsto no art. 91, II,
b
, do Código Penal, por consequência direta tanto da Constituição Federal quanto da máxima de que
o crime não deve compensar
. O mesmo Código, no art. 91, II,
a,
dispõe ainda sobre o perdimento dos bens cujo uso, posse ou detenção constitua crime, como decorrência do dever de cessação imediata da ação criminosa.

Salient
e
-se
, por oportuno, que esta
questão foi profundamente debatida pelo Supremo Tribunal Federal no R
ecurso
E
xtraordinário n.

638.491/PR,
relatado pelo
Min
istro
Luiz Fux, no qual, reconhecida a repercussão geral, passou a compor o Tema 647/STF. Na
quela
oportunidade, avaliaram-se todas as perspectivas históricas, constitucionais, de direito comparado e de restrições a direitos fundamentais que envolvem o confisco destes materiais, inclusive sob a ótica, presente tanto na C
onstituição
F
ederal
como noutras cartas constitucionais, que
o crime não deve compensar
, gerando um imperativo normativo no sentido de repreender, também sob o prisma patrimonial direto, as infrações geradoras de ganho patrimonial ilícito.

Por conseguinte,
o Tema 647/STF fixou a tese
segundo a qual
:
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

Sendo assim
, o que an
tes
era
controverso,
hoje
está
evidente que
não há então necessidade de reiteração do uso do bem ou sua modificação para fins de confisco, pois configuraria, segundo o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, exigência não contida no comando constitucional e não compatível com a necessidade constitucionalmente assegurada de reprimir tais infrações penais, bem como o benef
ício direto delas au
ferido.

No presente caso, contudo, não há absolutamente nenhum elemento indicativo de que o veículo apreendido
foi
adquirido com renda obtida pelo tráfico de entorpecentes, exigência probatória mínima para tal restrição ao direito de propriedade. Aliás, a própria decisão impugnada não trata em nenhum momento de uma suposta origem ilícita do veículo, tendo apenas ressaltado, no dispositivo, como adição aos fundamentos, que
há fundada dúvida
quanto ao direito da reclamante, inclusive no sentido de que o automóvel poderia ser proveniente de fato criminoso.

Ocorre que
,

essa
simples menção à possibilidade de proveniência criminosa do bem, sem nenhum dado nesse sentido, ainda que indiciário, não é fator bastante à manutenção da apreensão do automóvel
, sobretudo quando o
apelante

demonstra a probabilidade maior
de o bem
ter sido obtido pelos meios legais, a partir de quantia
oriunda
de verbas rescisórias trabalhistas, entre outros valores.

Logo, n
ão havendo motivo para manter acautelado o bem, ao menos por ora, para futuro perdimento por confisco, não é tal justificativa idônea para
manter a
apreensão do automóvel.

Por outro lado, a teor do art. 118 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o bem não pode ser restituído enquanto interessar ao processo, isto é, quando sobre ele penda análise para fins de produção de prova ou averiguação do fato relevante para o deslinde da ação penal. Contudo, também não é este o caso
sob análise
.

Isso
,
porque, em primeiro lugar, o veículo já
está
apreendido desde
janeiro de 2020
e, mesmo transcorrido
mais de
quase um ano e meio
, nenhuma prova em relação a
o bem foi
produzida, o que já denota a irrelevância de perícia na hipótese. Fosse esse o caso, a análise técnica já teria sido feita, seja pela eventual importância para o inquérito, seja porque a própria higidez da averiguação depende da apuração nas condições do momento da infração, o que deve ocorrer o mais rapidamente possível.

Em segundo lugar,
porque
é cediço que o crime de tráfico de entorpecentes, no geral, tem a apuração de provas concentrada no momento do flagrante, raramente ocorrendo colheita de materiais probatórios muito tempo depois da infração, ainda mais quando, disponível o elemento para análise tempestiva, isso não ocorreu.

Em terceiro lugar,
porquanto
também é notório que o bem não pode ficar indefinidamente em poder da Administração Pública, pois isso equivaleria a um confisco sem os requisitos legais e constitucionais, em violação aos direitos fundamentais e à própria jurisprudência do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, notadamente porque, após longo período, a
deterioração do veículo
minimizaria em muito seu valor econômico, em prejuízo indevido do indivíduo.

Na decisão
reprochada
, tal qual o argumento anterior, não restou devidamente fundamentado o acautelamento do bem para obtenção de prova, pois
tão somente fazer alusão
a necessidade de aferir se
o bem

foi pr
eparado para tal, ao que parece, não influencia na materialidade e/ou autoria delitivas. Mais que isso, essa preparação do veículo não demonstraria também a possível ocultação de valores, para fins de materialidade da infração de contrabando ou descaminho. Aliás, fosse relevante a perícia, já teria sido feita, o que é inadmissível não te
r
ocorrido mesmo após
quase um
ano
e meio
do
veículo apreendido
,
cujo bem,
não pode, frise-se,

ficar indefinidamente à disposição da Administração Pública.

Desse
modo
,
diante da ausência de perícia e/ou da morosidade para realiz
á
-la,
o aventado interesse do bem para o processo não é fator crível a manutenção da apreensão cautelar.

R
emanesce
, ainda,
a questão da utilização do bem para a prática da mercancia de entorpecentes, o que motivaria a apreensão e posterior perdimento na forma do art. 61 da Lei 11.343/06
. Ainda que ausente a habitualidade e reiteração da utilização do automóvel para a traficância, ou a alteração indevida de sua estrutura, é necessário que a infração seja perpetrada com o auxílio direto do veículo, sob pena de não se legitimar o perdimento, em atenção aos dispositivos constitucionais e legais e
, principalmente, ao
Tema 647/STF.

No caso, a moldura fática evidencia que os policiais se depararam com o
apelante
, fora do veículo, que acabou dispensando certa quantidade da droga para tentar despistá-los e, identificado isso, procederam a
s
buscas depois no interior do veículo, tendo encontrado outras pequena
s
porções ilícitas neste e na bolsa de sua companheira.

Ressalve-se
, por oportuno, que não ficou claro
dos depoimentos em sede administrativa
se encontraram porções de drogas
no interior
do carro ou dentro da bolsa
da companheira do recorrente.

Por conseguinte
, os citados fatos
apenas revelam

o apelante e sua companheira
leva
ndo
entorpecente para a venda a terceiros, não se extraindo que o veículo
seria
um fator fundamental para a prática delitiva, por exemplo, no caso de transporte da droga de um local relevantemente distante do outro. O veículo, nas condições da apreensão, não constitui meio para a prática do crime, nem parece estar vocacionado a tanto, ainda que se considere
essa
única
oportunidade e a ausência de modificação para ocultação da droga.

O fato de ter sido localizada droga no veículo, nas circunstâncias da apreensão, denota que estavam em posse do
apelante
para venda, e não o uso finalístico do veículo para a traficância, de tal forma que, também sob
essa
perspectiva, não é legítima a manutenção da apreensão do veículo.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019;
AgRg
no
REsp
1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe
30/10/2014;
AgRg
no
AREsp
175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
14/11/2012 e
AgRg
no
REsp
1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe
01/08/2011.

3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.

4.
Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes
.

5. Situação em que a empresa impetrante celebrou contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com cessionário comprador que não honrou seu compromisso, o que a levou a impetrante a ajuizar ação civil de busca e apreensão, obtendo tutela de urgência, após o que o veículo lhe foi devolvido pelo cessionário. Nesse meio tempo,
entretanto, o automóvel foi encontrado, em operação de busca policial, na residência de réu de ação penal, acusado de participar de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que motivou a imposição de restrição judicial sobre o veículo junto ao DETRAN. No entanto, exceção feita aos comprovantes de cartões de crédito e transações financeiras, em nome de um dos réus, encontrados no automóvel da recorrente, não há nada na denúncia que relacione o veículo em questão com o transporte de entorpecentes. Ademais, tanto o depoimento do colaborador quanto as interceptações telefônicas explicitam que a organização criminosa realizava o transporte da mercadoria ilícita por meio de avião, barco, ônibus e veículos de outras marcas descritos na denúncia. Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, no primeiro grau de jurisdição, concordou com o pedido de levantamento da restrição imposta sob o veículo da recorrente. Alegação do réu colaborador de que o veículo em questão seria de propriedade do pai de um dos líderes da organização criminosa que se revelou infundada.

6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente,
restituindo-se-lhe
o bem.

(RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021
)

Negritamos.

Ressalte-se, por
derradeiro
, que o
apelante
comprovou a propriedade do bem a partir dos documentos pertinentes
(
ID
s

87038956
e
87038957)
não havendo dúvidas a respeito, conforme prescreve o art. 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, de tal forma que, não concorrendo as hipóteses passíveis de acautelamento do bem para futuro e eventual perdimento, após o trânsito em julgado, máxime porque a decisão impugnada não traz absolutamente nenhum fundamento concreto para tanto, é imperiosa a liberação do veículo.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao vertente
recurso para determinar a restituição a
Genilton
Marques de Abreu
do veículo
Toyota
Corolla GLI Flex
,
p
laca
n.

EVV 2905
,
Renavam
n.
00403831814
,
c
hassi n.
9BRBL42E5C4718245
,

com apreensão vinculada à

Ação Penal n.
1006437-44.2020.8.11.0006
, que tramita
no

Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021